Tribunal: TJBA
Processo: 8003060-81.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003060-81.2023.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JUAREZ GASPARINO DE FRANCA JUNIOR

Advogado(s)
:
LUCIO FLAVIO SA SILVA JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, ALLAN OLIVEIRA LIMA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. EXPOSIÇÃO HABITUAL A AGENTES BIOLÓGICOS. LEI MUNICIPAL Nº 102/2001. OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO NA REAVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (TEMA 07). SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DESTE CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Cinge-se a controvérsia averiguar a juridicidade da pretensão do servidor público municipal JUAREZ GASPARINO DE FRANÇA JUNIOR, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem, de ver reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), no período compreendido entre 30 de março de 2020 e 22 de abril de 2022, em virtude do exercício de funções diretamente vinculadas ao atendimento de pacientes acometidos pela COVID-19, no Município de Quijingue/BA.

II –
O adicional de insalubridade, previsto na legislação municipal nº 102/2001, é devido ao servidor público municipal exposto de forma habitual a agentes nocivos à saúde, nos percentuais de 10%, 20% ou 40%, conforme o grau da insalubridade apurada.

III –
É admissível a aplicação supletiva da norma regulamentadora federal, em especial a NR-15, nos casos em que o ente municipal, embora disponha de lei específica sobre o adicional, se omite quanto à regulamentação ou à reavaliação técnica das condições de trabalho, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia no julgamento do IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 07).

IV –

In casu
, a atuação do apelante na área da saúde municipal, em contato permanente com pacientes infectados por COVID-19, no auge da emergência sanitária pública, configura situação enquadrável como insalubridade em grau máximo, nos termos do Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho.

Precedentes desta Corte de Justiça no Corpo do Voto Condutor.

V -
Não se configura ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF, porquanto não se trata de criação judicial de vantagem pecuniária, mas de efetivação de direito previsto em norma local vigente, diante de conduta omissiva do Poder Executivo em readequar o percentual do adicional de insalubridade.

IV – Sentença reformada.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL nº 8003060-81.2023.8.05.0078
, interposto por
JUAREZ GASPARINO DE FRANCA JÚNIOR
, contra a sentença proferida nos autos da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família e Sucessões e Fazenda Pública da Comarca de Euclides da Cunha, nos autos da Ação de Ordinária, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE QUIJINGUE.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade,
EM CONHECER E

D
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA